Tribunal: STJ
Processo: 5016793-37.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230782 - RS(2025/0199631-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ADALGIZA DA SILVA PAZ
AGRAVANTE
: IRACEMA DA SILVA SCHMITT
AGRAVANTE
: LORENA MAGDALENO PRA
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
EMMANUEL FRÍAS SAMPAIO - RS119058
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
SÚMULA N. 182/STJ
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado
art. 932,
com o
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55319490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/03/2026 19:06:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 5bec8658-7a46-433e-88eb-84112bb400b4

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55319490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/03/2026 19:06:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 5bec8658-7a46-433e-88eb-84112bb400b4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230782 - RS(2025/0199631-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ADALGIZA DA SILVA PAZ
AGRAVANTE
: IRACEMA DA SILVA SCHMITT
AGRAVANTE
: LORENA MAGDALENO PRA
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
EMMANUEL FRÍAS SAMPAIO - RS119058
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
SÚMULA N. 182/STJ
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado
art. 932,
com o
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por ADALGIZA DA SILVA PAZ,
e
contra decisão
IRACEMA DA SILVA SCHMITT
LORENA MAGDALENO PRA
que conheceu parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, com fundamento na:
ausência de omissão;
falta de combate a
i)
ii)
fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, a atrair, por analogia, o óbice
da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal;
ausência de comando normativo
iii)
nos dispositivos indicados como violados para infirmar os fundamentos do aresto
recorrido (Súmula n. 284 do STF); e
prejudicialidade da análise do recurso pela
iv)
alínea
do permissivo constitucional, além da falta de cotejo analítico entre os arestos
c
Documento eletrônico VDA54401938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:39
Código de Controle do Documento: 80bffb79-acad-4dd5-b911-f7eb6824201f

confrontados, com o escopo de demonstrar que partiram de situações fático-jurídicas
idênticas e adotaram conclusões discrepantes.
Sustentam as Agravantes, em síntese, que "diante da inércia da Corte de
origem em apreciar as questões postas, foram apresentados declaratórios apontando a
necessidade de análise de que o artigo 535, § 4o do CPC, claramente determina a
imediata requisição de qualquer valor incontroverso, não havendo que se falar na
exceção criada pelo C. Tribunal de origem. Ademais, a avançada idade da parte
exequente e a natureza alimentar do crédito não foram objeto de apreciação, a
despeito da omissão apontada" (fl. 1.033e).
Aduzem que "ao demonstrar a afronta ao artigo 535, § 4o do CPC, a parte
claramente infirmou o debate quanto à ocorrência de suposto “tumulto processual”. Se
o dispositivo aludido não impõe qualquer limitação, não pode o julgador fazê-lo. Assim,
não há que se falar no óbice da Súmula no 283 e
" (fl. 1.033e).
284/STF
Acrescentam, ainda, que "mister se faz a apreciação do recurso também
pela alínea c do permissivo constitucional, sobretudo diante da inequívoca
demonstração de seu cabimento" (fl. 1.033e).
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O
agravado não conheceu do recurso especial em razão de óbices
decisum
formais e autônomos:
ausência de omissão;
falta de combate a fundamento
i)
ii)
suficiente para manter o acórdão recorrido, a atrair, por analogia, o óbice da Súmula n.
283 do Supremo Tribunal Federal;
ausência de comando normativo nos dispositivos
iii)
indicados como violados para infirmar os fundamentos do aresto recorrido (Súmula n.
284 do STF); e
prejudicialidade da análise do recurso pela alínea
do permissivo
iv)
c
constitucional, além da falta de cotejo analítico entre os arestos confrontados, com o
escopo de demonstrar que partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram
conclusões discrepantes.
Da leitura do agravo interno, constata-se não ter havido impugnação
específica de qualquer dos fundamentos da decisão agravada.
Com efeito, as Agravantes limitam-se a afirmar, em termos genéricos,
que: 1) "diante da inércia da Corte de origem em apreciar as questões postas, foram
apresentados declaratórios apontando a necessidade de análise de que o artigo 535, §
4o do CPC, claramente determina a imediata requisição de qualquer valor
incontroverso, não havendo que se falar na exceção criada pelo C. Tribunal de origem.
Ademais, a avançada idade da parte exequente e a natureza alimentar do crédito não
foram objeto de apreciação, a despeito da omissão apontada"; 2) "ao demonstrar a
Documento eletrônico VDA54401938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:39
Código de Controle do Documento: 80bffb79-acad-4dd5-b911-f7eb6824201f

afronta ao artigo 535, § 4o do CPC, a parte claramente infirmou o debate quanto à
ocorrência de suposto “tumulto processual”. Se o dispositivo aludido não impõe
qualquer limitação, não pode o julgador fazê-lo. Assim, não há que se falar no óbice da
Súmula no 283 e
" e 3) "mister se faz a apreciação do recurso também pela
284/STF
alínea c do permissivo constitucional, sobretudo diante da inequívoca demonstração de
seu cabimento" (fl. 1.033e).
Com efeito, à luz do
, constitui ônus do Recorrente
princípio da dialeticidade
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa
linha,
o
entendimento
jurisprudencial
consagrado
na
segundo o qual compete ao Agravante, sob pena de não
Súmula n. 182/STJ
conhecimento do agravo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão
hostilizada, consoante julgados, cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
LEGITIMIDADE DO PROCON. DIREITO CONSUMERISTA. OFENSA.
REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do que dispõem o
§ 1o, do
182 do STJ,
art. 1.021,
CPC/2015
a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. e a
Súmula
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar,
de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. o STJ possui entendimento de que não há incompatibilidade ou
usurpação de competência na atuação do órgão consumerista contra
entidade cuja atividade está submetida a regulação (Súmula 375 do STJ).
4. A modificação do julgado, a fim de concluir que, na hipótese, haveria
mera irregularidade técnica no compartilhamento de infraestrutura e que
não haveria nenhum risco ao consumidor, importaria em revisão fático-
probatória, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7
do STJ.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.
(AgInt no
PRIMEIRA TURMA, julgado em Relator
AREsp n. 2.409.454/SP,
Min. GURGEL DE FARIA,
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. SINDICATO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
PARCIALMENTE
ART. 1.021,
CPC/2015.
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO
1. A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, com
ou sem fins lucrativos, mesmo nos casos de liquidação extrajudicial ou
falência, somente é adequada quando for comprovada a impossibilidade de
arcar com as despesas e encargos processuais, pois não há presunção
legal de insuficiência de recursos em favor de pessoas jurídicas.
Inteligência da Súmula 481 do STJ.
Documento eletrônico VDA54401938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:39
Código de Controle do Documento: 80bffb79-acad-4dd5-b911-f7eb6824201f

2. Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo interno, trazer
argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de
fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida atrai a aplicação do
disposto no § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. art. 1.021,
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
SEGUNDA TURMA, julgado em Relator
REsp n. 2.100.933/DF,
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
RC145 RC145 REsp
14/5/2025,
2229330
DJEN de
)
2025/0308591-1
4/7/2025.

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no
III, combinado com o
§
art. 932,
art. 1.021,
1o, do Código de Processo Civil de 2015.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, apesar do não conhecimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA54401938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/02/2026 15:52:39
Código de Controle do Documento: 80bffb79-acad-4dd5-b911-f7eb6824201f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.230.782 / RS
Número Registro: 2025/0199631-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50167933720244040000 50193533620174047100 50385806420204040000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADALGIZA DA SILVA PAZ
RECORRENTE : IRACEMA DA SILVA SCHMITT
RECORRENTE : LORENA MAGDALENO PRA
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
EMMANUEL FRÍAS SAMPAIO - RS119058
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADALGIZA DA SILVA PAZ
Documento eletrônico VDA55296109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:28
Código de Controle do Documento: b2d7d625-057a-47d6-8910-16bb649c6c3d

AGRAVANTE : IRACEMA DA SILVA SCHMITT
AGRAVANTE : LORENA MAGDALENO PRA
ADVOGADOS : MARCELO LIPERT - RS041818
MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
EMMANUEL FRÍAS SAMPAIO - RS119058
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:28
Código de Controle do Documento: b2d7d625-057a-47d6-8910-16bb649c6c3d